Tribunal: STF
Processo: Rcl 88319
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. COISA JULGADA CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Litoral Centro Sul do Estado de São Paulo contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), nos autos do processo n. 2273365-69.2023.8.26.0000/50004, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 663.696 (Tema n. 510 da Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que “ajuizou a Ação direta de inconstitucionalidade (ADI) (...) para que (...) fosse reconhecido que os honorários de sucumbência devem ser integralmente destinados aos procuradores municipais, integrando sua remuneração e observando como limite o valor do subsídio mensal devido ao Ministro do STF (cf. art. 115, XII, da Constituição da República)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “em 7/8/2024, o Órgão Especial do TJ/SP julgou a ação procedente (...). Em 27/8/2024, a Reclamante opôs embargos de declaração contra o referido acórdão (...). Em 11/10/2024, foi lavrado acórdão que rejeitou os referidos embargos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “em 13/11/2024, a Reclamante interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, eis que os sobreditos acórdãos, aplicando indevidamente o Tema 510 ao caso, afrontaram os arts. 5º, caput, 37, XI, 131 e 132 da Constituição da República. Em 10/3/2025, foi proferida decisão que negou seguimento ao sobredito recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa que “em 3/4/2025, a Reclamante interpôs agravo interno contra a sobredita decisão, eis que a controvérsia relativa à legitimidade da limitação dos honorários de sucumbência percebidos pelos associados da Agravante a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF (i) não se amolda à tese jurídica firmada pelo STF no Tema 510; e (ii) não encontra amparo constitucional ou jurisprudencial, tendo em vista que o STF extirpou o subteto (de 90,25%) do ordenamento jurídico e decidiu que a remuneração dos advogados públicos tem como teto a totalidade do subsídio pago aos Ministros do STF” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “em 9/10/2025, a Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP negou provimento ao sobredito agravo interno (...). Em 27/10/2025, a Reclamante opôs embargos de declaração contra esse acórdão, por omissão em relação (i) à efetiva demonstração por parte da Reclamante de ‘que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior’; e (ii) aos diversos precedentes do STF, no bojo dos quais a aplicação do subteto remuneratório de 90,25% foi afastada aos que exercem funções essenciais à justiça, inclusive aos advogados públicos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Diz que “em 30/10/2025, a Reclamante também propôs reclamação contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno (doc. 15), a qual teve seu seguimento negado (...). Em 27/11/2025, os embargos de declaração da Reclamante (doc. 14) foram rejeitados” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada afirmou que (e-doc.6):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOINTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que a agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 510. II. Questão em discussão (1) Aquestão em discussão consiste em saber se: (i) a agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. III. Razões de decidir (1) Aagravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no tema 510." Legislação Citada: CPC, art. 1.030, § 2º; art. 1.030, I, "a", segunda parte. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 663.696, Tema 510.”



Da ementa em sede de embargos de declaração consta que (e-doc. 7):



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. I. Caso em exame (1) Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. (2) A parte embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se estão configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir (1) Não está presente a hipótese de omissão no acórdão embargado. (2) O acórdão enfrentou todas as questões relevantes. (3) O recurso possui caráter infringente, a revelar inconformismo com a decisão, o que não está em harmonia com a natureza dos embargos de declaração. (4) A modificação do julgado somente é possível se houver vício que justifique tal alteração. IV. Dispositivo e tese (1) Embargos de declaração rejeitados. Tese de Julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo para sanar vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 495.880 AgRgEDcl, Rel. Min. Cezar Peluzo, 1ª T., j. 28.03.2006.



    Afirma que “o acórdão lavrado pela Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP nos autos do Agravo interno (...), integrado pelo acórdão lavrado pela mesma câmara nos autos dos Embargos de declaração (...), usurpou a competência do STF ao manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Daí porque a Reclamante é parte legítima para propor esta reclamação perante essa Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Anota que “o acórdão reclamado revela-se manifestamente teratológico, porquanto manteve a aplicação indevida do Tema 510 de repercussão geral, não obstante a matéria nele discutida e decidida ser substancialmente diversa daquela objeto do recurso extraordinário interposto nos autos da ADI 2273365-69.2023.8.26.0000” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP obstou o processamento do recurso extraordinário interposto pela Reclamante e, consequentemente, usurpou a competência desse STF para analisar o seguinte tema de índole constitucional: é legítima a limitação da remuneração dos procuradores municipais a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF, à luz dos arts. 5º, caput, 37, inciso XI, 131 e 132 da Constituição da República?” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirma que “não se discutiu naquela repercussão geral a (in)constitucionalidade de aplicação do subteto de 90,25% aos procuradores municipais. Debateu-se a aplicação, aos procuradores municipais, (i) do teto remuneratório dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça, ou, pelo contrário, (ii) do subsídio pago aos Prefeitos. E isto considerando-se ‘a abrangência semântica do termo ‘Procuradores’, inscrito na parte final do art. 37, XI, da CRFB’. Nada aquém ou além disso” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Agravo interno 2273365-69.2023.8.26.0000/50004, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 15, e-doc. 1). 



    No mérito, pede que “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando-se que: (i.1) seja realizado novo juízo de retratação pela autoridade reclamada; ou, subsidiariamente, (i.2) lavrado novo acórdão pela Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP, apreciando-se novamente os pedidos formulados pela Reclamante no Agravo interno 2273365-69.2023.8.26.0000/50004 – quais sejam: ‘(i.i) admitir o recurso extraordinário interposto pela Agravante; ou, subsidiariamente, (i.ii) alterar a decisão agravada de ‘negativa de seguimento’ para ‘inadmissão’’; e (ii) a reapreciação indicada no item anterior seja realizada considerando a inaplicabilidade do Tema 510 da repercussão geral ao caso e a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria objeto do referido recurso, ainda que em sede de agravo em recurso extraordinário” (fl. 15, e-doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    3. Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte (e-doc. 20), a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 86.826, de que sou Relator.



    4. Verifico que os processos em referência revelam-se idênticos, porquanto composta a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, a caracterizar a ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. Tal circunstância impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. Ademais, consigno que os embargos de declaração opostos no processo de origem não implicaram modificação do julgado proferido em sede de agravo interno, pelo que não é capaz de viabilizar a presente reclamação. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA FORMADA EM RECLAMAÇÃO ANTERIOR. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM MULTA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou extinta a reclamação sem exame do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Ainda que a agravante tenha acrescentado algum argumento novo ou faça pedido aparentemente diverso, a situação de fato é a mesma das reclamações anteriores, destacando-se que o trânsito em julgado tem a eficácia de tornar preclusas alegações que também poderiam ter sido levantadas naquele tempo. 4. No caso, trata-se da terceira reclamação constitucional proposta pela reclamante com o mesmo objetivo. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81; 508; 337, § 4º e § 2º; 485, V e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 32.301 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/3/2019.” (Rcl 68515 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025)



    5. Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente